Tribunal: TJDFT
Processo: 0733166-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085 STJ. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. PONDERAÇÃO DE FORMA CASUÍSTICA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. REMESSA À TURMA PARA REEXAME DO APELO. MANUTENÇÃO DA ORIENTAÇÃO ADOTADA NO ACÓRDÃO ANTERIOR.
1. O voto desta egrégia Turma Cível, na análise do caso concreto, comediu o entendimento do STJ no Tema 1.085, à luz da corrente jurisprudencial desta Corte de Justiça que não admite o desconto de percentual superior a 30% do salário, quando isso comprometer a digna subsistência do devedor e de sua família.
2. No caso vertente, os descontos realizados pela instituição financeira para o abatimento da dívida do empréstimo bancário abarcavam a integralidade da verba salarial do autor da demanda, o que, de certo, afetaria a capacidade de subsistência do recorrido.
3. A retenção de valores em conta corrente por parte da instituição bancária sem qualquer limitação resultaria em potencial comprometimento do mínimo existencial do recorrido, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1o, III, da Constituição Federal.
4. Mantido o acórdão anterior.